Tribunal: STJ
Processo: 0447159-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052096 - RS(2025/0447159-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: VINICIOS FARIAS DA TRINDADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE
IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a
posse de munições sem o artefato deflagrador (arma) pode caracterizar
o crime previsto na
quando as circunstâncias e
Lei n. 10.826/2003
peculiaridades do caso demonstrarem a lesividade ao bem jurídico
tutelado.
2. A moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias acórdão
evidencia que foi apreendida uma munição calibre .22, de uso
permitido, em contexto de tráfico de drogas, sem a presença de artefato
deflagrador. Todavia, o próprio acórdão reconhece não haver
demonstração de que a munição apreendida seria utilizada para a prática
do tráfico de drogas, circunstância que, por si só, já compromete a
tipicidade material da conduta.
3. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos (10,41 g de
crack, 0,64 g de maconha e 3,87 g de cocaína) não é elevada,
circunstância que, somada à ausência de artefato deflagrador e de
quaisquer outros indicativos concretos de periculosidade do réu, não
permite concluir que a posse de uma única munição representaria lesão
Documento eletrônico VDA56115205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3dbab873-dfb5-4937-93a9-a111aa551b09

efetiva à incolumidade pública, de modo a justificar a imposição de
sanção penal.
4. Diante desse cenário, a aplicação da pena de 1 ano de detenção pela
posse de uma munição de uso permitido revela-se excessiva e
desproporcional.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3dbab873-dfb5-4937-93a9-a111aa551b09

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052096 - RS(2025/0447159-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: VINICIOS FARIAS DA TRINDADE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE
IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a
posse de munições sem o artefato deflagrador (arma) pode caracterizar
o crime previsto na
quando as circunstâncias e
Lei n. 10.826/2003
peculiaridades do caso demonstrarem a lesividade ao bem jurídico
tutelado.
2. A moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias acórdão
evidencia que foi apreendida uma munição calibre .22, de uso
permitido, em contexto de tráfico de drogas, sem a presença de artefato
deflagrador. Todavia, o próprio acórdão reconhece não haver
demonstração de que a munição apreendida seria utilizada para a prática
do tráfico de drogas, circunstância que, por si só, já compromete a
tipicidade material da conduta.
3. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos (10,41 g de
crack, 0,64 g de maconha e 3,87 g de cocaína) não é elevada,
circunstância que, somada à ausência de artefato deflagrador e de
quaisquer outros indicativos concretos de periculosidade do réu, não
permite concluir que a posse de uma única munição representaria lesão
Documento eletrônico VDA55846361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: c8f9ff22-dfc6-4bc6-af5d-0e3c805075f1

efetiva à incolumidade pública, de modo a justificar a imposição de
sanção penal.
4. Diante desse cenário, a aplicação da pena de 1 ano de detenção pela
posse de uma munição de uso permitido revela-se excessiva e
desproporcional.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
agrava da decisão de fls. 531-535, em que concedi a ordem in limine, a fim
SUL
de absolver o acusado do crime previsto no
da
art. 12
Lei n. 10.826/2003.
O agravante sustenta, em síntese, a inadmissibilidade do habeas corpus
como sucedâneo de recurso especial, por inexistir flagrante ilegalidade, e a afronta
ao princípio do juiz natural (art. 5o, LIII, da CF). Afirma que não se aplica o
princípio da insignificância na posse de munição em contexto de tráfico de drogas,
pois as circunstâncias evidenciam lesividade; aduz que as instâncias ordinárias
reconheceram a aptidão da munição ao disparo e a apreensão de entorpecentes, o
que afasta a atipicidade material (fls. 546-556).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
Impugnação do agravado às fls. 570-573.
O Ministério Público Federal apresentou manifestação pelo não
provimento do agravo.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Documento eletrônico VDA55846361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: c8f9ff22-dfc6-4bc6-af5d-0e3c805075f1

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Como já sinalizado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte
Superior é firme ao asseverar que a posse de munições sem o artefato deflagrador
(arma) pode caracterizar o crime previsto na Lei n. 10.826/2003 quando as
circunstâncias e peculiaridades do caso demonstrarem a lesividade ao bem
.
jurídico tutelado
No caso, o agravado foi condenado, em primeira instância, às penas de 6
anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 1 ano de detenção, mais
multa, como incurso nos arts. 33,
, da
e 12,
da
caput
Lei n. 11.343/2006,
caput,
Lei n. 10.826/2003.
Irresignada, a defesa recorreu. O Tribunal
negou provimento ao
a quo
apelo, ocasião em que consignou (fls. 58-59):
Em relação à posse ilegal de munição, inexiste dúvida de que o
denunciado
, sem
possuía uma munição intacta calibre .22
autorização legal ou regulamentar. O crime narrado é de mera
conduta, de perigo abstrato, não se exigindo resultado concreto
para a caracterização do tipo penal, razão pela qual resta afastada
a alegada ausência de lesividade.
Neste sentido,
[...]
Ainda, há de se salientar que no laudo pericial (evento 3,
PROCJUDIC2 - fl. 36), concluíram os experts que PRIMEIRO:
Qual a espécie da munição apresentada no exame? SEGUNDO:
No estado em que se encontra, poderia ser usada eficazmente para
disparo? TERCEIRO: Outros dados que julgarem úteis.
RESPOSTA AOS QUESITOS; PRIMEIRO: Uma munição
calibre 22; SEGUNDO; Sim; TERCEIRO; Nada relevante para
acrescentar.
A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que os crimes
previstos nos artigos 12, 14 e 16 da
são de
Lei n. 10.826/2003
perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade
concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a
incolumidade física e, sim, a segurança pública e a paz social
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.109.857/MG,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)

Documento eletrônico VDA55846361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: c8f9ff22-dfc6-4bc6-af5d-0e3c805075f1

Como visto, foi apreendida
, de uso permitido,
uma munição calibre .22
em contexto de tráfico de drogas,
.
sem a presença de artefato deflagrador
Todavia, o próprio acórdão reconhece não haver demonstração de que
,
a munição apreendida seria utilizada para a prática do tráfico de drogas
circunstância que, por si só, já compromete a tipicidade material da conduta.
Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos (10,41 g de
crack, 0,64 g de maconha e 3,87 g de cocaína) não é elevada, circunstância que,
somada à ausência de artefato deflagrador e de quaisquer outros indicativos
concretos de periculosidade do réu, não permite concluir que a posse de uma
, de modo a
única munição representaria lesão efetiva à incolumidade pública
justificar a imposição de sanção penal.
Diante desse cenário, entendo que a aplicação da pena de 1 ano de
detenção pela posse de uma munição de uso permitido revela-se excessiva e
. Assim, há de ser reconhecida a insignificância da conduta.
desproporcional
Ilustrativamente:
[...]
2. Em que pese a apreensão dos 4 cartuchos calibre .32 (fl.3) em
contexto de receptação, bem como o referido histórico criminal do
agravado, tenho que a ínfima quantidade de munição, aliada à
ausência de artefato apto ao disparo, implica no reconhecimento,
no caso concreto, da incapacidade de se gerar de perigo à
incolumidade pública, o que impõe a manutenção da decisão
agravada.
3. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte
Superior orientaram-se no sentido da atipicidade da conduta
perpetrada, diante da ausência de afetação do referido bem
jurídico, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta
do meio.
4. No caso, o réu foi preso em flagrante em posse de duas
munições calibre 38, desacompanhada de dispositivo que
possibilitasse o disparo do projétil. Por conseguinte, deve ser
reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública,
sendo, pois, de rigor o afastamento da tipicidade material do fato,
conquanto seja a conduta formalmente típica (HC n. 438.148/MS,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
30/05/2018)
Documento eletrônico VDA55846361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: c8f9ff22-dfc6-4bc6-af5d-0e3c805075f1

5. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se
no sentido de desconsiderar a potencialidade lesiva na hipótese
em que pouca munição é apreendida desacompanhada de arma de
fogo (RHC n.
Ministro Ricardo Lewandowski,
143.449/MS,
Segunda Turma, DJe
.
9/10/2017)
6. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no REsp n. 2.056.409/MG
Sebastião Reis
, 6a T., DJe
)
Júnior
7/3/2024.

[...]
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se discute a aplicação do
princípio da insignificância em caso de porte de uma munição de
uso permitido, desacompanhada de arma de fogo.
2. O porte ou posse irregular de munição é crime de perigo
abstrato, sendo punido independentemente da quantidade de
munição ou da apreensão da respectiva arma de fogo (AgRg no
RHC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
86.862/SP,
julgado em
DJe de
).
20/2/2018,
28/2/2018.
3. A jurisprudência desta Corte Superior, na linha do
entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a
aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão
de pouca quantidade de munição de uso permitido, desde que
desacompanhada da respectiva arma de fogo, quando as
circunstâncias do caso concreto demonstrarem a total inexistência
de perigo à incolumidade pública.
Precedentes.
4. No caso concreto, houve a apreensão de uma única munição de
uso permitido, desacompanhada da arma de fogo, o que não expõe
o bem jurídico a risco, vez que impossível o disparo do artefato.
5. Embora a apreensão da munição tenha ocorrido no contexto da
prática dos crimes de receptação e uso de documento falso, tais
delitos que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa,
inexistindo notícia de eventual liame entre tais infrações e a posse
do artefato que demonstre maior exposição do bem jurídico a
perigo relevante.
6. Recurso provido para absolver o réu, nos termos do art. 386,
III, do Código de Processo Penal.
(
, Rel. Ministra
, 5a T.,
AREsp n. 2.330.129/MG
Daniela Teixeira
DJEN
)
24/12/2024.

No mesmo sentido foi a manifestação do Subprocurador-Geral da
República Mario Luiz Bonsaglia,
(fl. 585, grifei):
in verbis
Documento eletrônico VDA55846361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: c8f9ff22-dfc6-4bc6-af5d-0e3c805075f1

No caso, consoante se depreende dos autos, foi apreendida uma
única munição de uso permitido desacompanhada de arma de
. E,
fogo, não havendo, portanto, exposição a bem jurídico
ainda que a referida munição tenha sido apreendida no contexto
da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, trata-se de crime que
não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e a quantidade de
droga apreendida não é especialmente elevada, destacando-se não
haver indicação de que visava a garantir o sucesso da
, conforme consignado no
atividade criminosa da traficância
acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração (e-
STJ fl. 97).
Nesse contexto, é de se reconhecer que o comportamento do
paciente não é capaz de ameaçar de forma relevante o interesse
tutelado pela norma penal.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55846361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: c8f9ff22-dfc6-4bc6-af5d-0e3c805075f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.052.096 / RS
Número Registro: 2025/0447159-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
05421800021148 11142018152315 21800021148 50004985720188210054 5421800021148
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: VINICIOS FARIAS DA TRINDADE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: VINICIOS FARIAS DA TRINDADE (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA56088570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:33
Código de Controle do Documento: 295efbcb-0aa1-4080-b56c-1ba2dbce2564

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:33
Código de Controle do Documento: 295efbcb-0aa1-4080-b56c-1ba2dbce2564